Tribunal: STF
Processo: Rcl 64494
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. JUIZ CLASSISTA. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO STF PROFERIDA NO RMS 25.841. DECISÃO DE ÍNDOLE SUBJETIVA E EFICÁCIA INTER PARTES. RECLAMANTE QUE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO PROCESSUAL DO FEITO INVOCADO COMO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Irineu Pedro Schnorr contra decisão proferida nos autos do Processo nº 5006813-53.2022.4.04.7108, em curso perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sob alegação de ofensa à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no RMS 25.841/DF. 



    Narra o reclamante, em síntese, tratar-se, na origem, de mandado de segurança coletivo impetrado pela ANAJUCLA contra a União para que os juízes classistas também recebessem a Parcela Autônoma de Equivalência - PAE, conforme previsão legal de proporcionalidade de vencimentos com os juízes do trabalho togados. Relata ter o Tribunal Superior do Trabalho denegado a segurança, razão pela qual a associação impetrante interpôs Recurso Ordinário ao Supremo. No acórdão que julgou o RMS 25.841/DF foi declarada a “proporção entre remuneração dos juízes do trabalho togados e os juízes classistas na ativa”, tendo a PAE sido deferida aos juízes classistas na ativa entre 1992 e 1998 e sido estendida aos juízes classistas aposentados. Aduz que a implementação da PAE para os aposentados teria ocorrido em maio de 2014, porém o Tribunal Superior do Trabalho deu apenas parcial cumprimento à decisão proferida no RMS 25.841, tendo em vista a extinção da representação classista pela EC 24/1999 e a ausência de juízes classistas em atividade no momento da implementação da parcela. 



    Argumenta, nesse sentido, que, ao deixar de pagar a PAE para os juízes que se mantiveram na ativa após o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, o Tribunal reclamado afrontou a decisão proferida no RMS 25.841, uma vez que, no julgamento dos embargos de declaração do RMS a Suprema Corte “reafirmou que deferiu a PAE para juízes classistas na ativa no período de 1992 a 1998, por considerar a existência de pedido implícito” (doc. 1, p. 23). 



    Requer, por estes fundamentos, a procedência da reclamação, para cassar o acórdão reclamado, a fim de que seja reconhecido o direito à Parcela Autônoma de Equivalência aos juízes classistas em atividade no período de 1992 a 1998, conforme decisao do Supremo Tribunal Federal no RMS 25.841. 



    Devidamente citada, a União apresentou contestação, alegando, em síntese, a ilegitimidade ativa ad causam, uma vez que, em processos de cunho subjetivo, o reclamante necessariamente deveria ter sido parte no processo paradigma, ressaltando a legitimidade extraordinária da Associação que impetrou o mandado de segurança coletivo na origem. Ademais, aponta a impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal.



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/8/2022 - grifei). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se de plano o não cabimento da presente reclamação, na medida em que invoca a violação de precedente destituído de caráter vinculante. Com efeito, a decisão do Supremo Tribunal Federal no RMS 25.841 não tem efeitos erga omnes, constituindo processo de índole meramente subjetiva. 



    O cabimento da reclamação com fundamento em decisão de índole subjetiva depende do fato de ter o reclamante integrado a relação processual do recurso paradigma, o que não ocorre no caso concreto. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 31.737 AgR/MG, Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/05/2019; Rcl 29.200 AgR/SP. Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/11/2018, Rcl 33.201 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/04/2019. E ainda: 



    “Agravo regimental. Alegada violação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários nº 666.589 e nº 1.013.076 e no Agravo Regimental na Reclamação nº 26.874. Paradigmas de caráter subjetivo. Agravo regimental não provido. 



    1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculante de cuja relação processual o reclamante não tenha feito parte. 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 56.029-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/1/2023).



    In casu, a ação reclamatória visa a garantir a autoridade da decisão proferida no RMS 25.841, impetrado pela Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho, à qual o reclamante declarou-se vinculado.



    Ocorre que o referido paradigma trata de mandado de segurança coletivo, haja vista que a ANAJUCLA se utilizou da prerrogativa estabelecida no art. 5º, LXX, alínea b, da Constituição da República, atuando em defesa dos interesses dos seus associados. Em se tratando de segurança coletiva, a legitimidade da associação é extraordinária, figurando, portanto, nos autos, como substituta processual.



    Nesse contexto, como é próprio do instituto da substituição processual, a parte legitimada atua em nome próprio na defesa de direitos alheios, de modo que os substituídos não integram a relação processual como parte. 



    Dessarte, sendo o reclamante vinculado ou não à ANAJUCLA, o fato é que somente a referida associação figurou como parte no RMS 25.841. Por conseguinte, consoante a mencionada jurisprudência desta Corte, a única legitimada para propor a presente reclamação seria a própria associação. 



    Dessa forma, não tendo o paradigma invocado pelo reclamante eficácia erga omnes e não tendo o reclamante integrado a relação processual no RMS 25.481, constata-se manifestamente incabível a presente reclamação. A via processual estreita da reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal vigente. Neste sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 14.418 AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30/10/2019).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente